Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. Conforme informação obtida no PJE, o processo originário foi sentenciado, daí porque o agravo está prejudicado por perda de objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA